Tribunal: TJSP
Processo: 2336435-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CONSIDEROU-SE NÃO ESTARE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NECESSARIAMENTE CUMULATIVOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS SEM O OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA.

RECURSO DESPROVIDO.